Tribunal: TJBA
Processo: 8074228-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074228-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO VIA SISBAJUD. INDÍCIOS GENÉRICOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos que deferiu tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de valores existentes nas contas bancárias dos réus, via SISBAJUD, até o limite do prejuízo imputado a cada um, alcançando a quantia de R$ 8.775,00 pertencente ao agravante, sob fundamento de indícios de fraude no sistema de reembolso médico da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, diante da alegação de fraude sistêmica, sem individualização da conduta do agravante e sem demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência cautelar exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

4. A imposição de medida constritiva como o arresto demanda comprovação concreta e objetiva de risco de dissipação patrimonial ou de conduta que revele ameaça real à satisfação do crédito, não sendo suficiente a mera referência genérica à existência de fraude.

5. A decisão agravada fundamenta-se em indícios gerais de fraude sistêmica, sem individualizar a suposta participação do agravante, tratando os réus de forma indistinta e sem distinção quanto ao grau de envolvimento de cada um.

6. Não há nos autos elementos que indiquem insolvência, ocultação de bens, dilapidação patrimonial ou qualquer artifício concreto voltado a frustrar eventual execução por parte do agravante.

7. A plausibilidade da alegação de que os procedimentos médicos foram regularmente realizados e quitados evidencia a necessidade de exame aprofundado sob o crivo do contraditório, afastando, neste momento, a probabilidade qualificada do direito da autora.

8. Ausentes elementos objetivos que demonstrem risco real e efetivo à utilidade do processo, mostra-se inadequada a constrição antecipada de ativos financeiros em fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8074228-18.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravantes,
MARINALDO DE JESUS SANTOS
,
e, como agravado
, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)